Tribunal: TJES
Processo: 5000597-03.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000597-03.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VICTOR LESSA DAVID SILVA e outros

APELADO: LUIZ SERGIO SANTANA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em Exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que, confirmando a sentença, reconheceu sua responsabilidade objetiva por danos materiais decorrentes de fraude praticada por terceiro (fortuito interno).

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, por supostamente não ter se manifestado sobre a tese de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) e sobre os dispositivos correlatos do Código Civil (arts. 186, 187, 188, I, 927, 944 e 945). Pleiteia o saneamento dos vícios, com efeitos infringentes, e o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão ou contradição ao deixar de rebater expressamente os dispositivos legais invocados pela parte, quando sua fundamentação, baseada na teoria do risco do empreendimento e na caracterização da fraude como fortuito interno, é logicamente incompatível com a tese de excludente de responsabilidade.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O acórdão fundamentou a responsabilidade da instituição financeira na teoria do risco do empreendimento, assentando que a fraude praticada por terceiro constitui fortuito interno, inerente à atividade bancária. Tal linha de raciocínio, ao acolher uma tese (responsabilidade objetiva por fortuito interno), rechaça, por incompatibilidade lógica, a tese adversa (excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro), não havendo que se falar em omissão.

É manifestamente improcedente a alegação de omissão quanto aos danos morais, uma vez que o recurso de apelação do banco, no referido ponto, sequer foi conhecido por ausência de interesse recursal, visto que a sentença de primeiro grau já lhe havia sido favorável nesse particular.

Embora ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, o claro propósito de prequestionamento da matéria afasta o caráter protelatório do recurso, nos termos da Súmula nº 98 do STJ. Ademais, o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há vício de omissão no acórdão que, ao adotar fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia – como a teoria do risco do empreendimento e a caracterização da fraude bancária como fortuito interno (Súmula 479/STJ) –, rejeita implicitamente a tese defensiva de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro. 2. Os embargos de declaração opostos com o notório propósito de prequestionamento não possuem caráter protelatório, mesmo quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, em observância à Súmula nº 98 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022 e 1.025. Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14, § 3º, II. Código Civil, arts. 186, 187, 188, I, 927, 944 e 945.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 98; STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 1.199.782/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face do v. acórdão (id. 15117428) que, à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto por Victor Lessa David Silva e conheceu parcialmente do apelo do ora embargante para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Em suas razões recursais (id 15264696), o embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição, pois (i) não se manifestou sobre os dispositivos legais que afastariam sua responsabilidade, notadamente os artigos 186, 187, 188, I, 927, 944 e 945 do Código Civil, e o artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento da matéria.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id. 15291376), pugnando pela rejeição dos embargos e pela condenação do embargante em multa por litigância de má-fé, ao argumento de que o recurso é manifestamente protelatório.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000597-03.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VICTOR LESSA DAVID SILVA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: LUIZ SERGIO SANTANA, TCHITCHA ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, MICHEL ABBOUD

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face do v. acórdão (id. 15117428) que, à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto por Victor Lessa David Silva e conheceu parcialmente do apelo do ora embargante para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Em suas razões recursais (id 15264696), o embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição, pois (i) não se manifestou sobre os dispositivos legais que afastariam sua responsabilidade, notadamente os artigos 186, 187, 188, I, 927, 944 e 945 do Código Civil, e o artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento da matéria.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

O embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório por não enfrentar as teses de excludente de responsabilidade (culpa exclusiva de terceiro) e ausência de ato ilícito, com base nos artigos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor que elenca.

A irresignação não prospera.

O acórdão embargado analisou de forma clara e exauriente a responsabilidade da instituição financeira no evento danoso, concluindo pela sua natureza objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento. A fundamentação do voto condutor é expressa ao assentar que a falha na segurança dos serviços bancários, que permite a abertura de conta corrente por fraudadores para a aplicação de golpes, caracteriza-se como fortuito interno, inábil a afastar o dever de indenizar.

Consta do julgado:

As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, Julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

[...]

A instituição financeira, ao não demonstrar a adoção de medidas de segurança eficazes para prevenir a fraude, deve responder pelos danos materiais sofridos pelo autor."

Dessa forma, ao adotar uma linha de fundamentação coesa e suficiente para o deslinde da controvérsia — a responsabilidade objetiva pelo fortuito interno —, o Colegiado, por via de consequência lógica, rechaçou a tese defendida pelo embargante de culpa exclusiva de terceiro. Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada. O que se revela é o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando a sua reforma por via inadequada.

Causa espécie, ainda, a alegação de omissão quanto à condenação por danos morais.

Conforme destacado de forma explícita no acórdão, o recurso de apelação do banco, neste ponto específico, não foi conhecido por manifesta ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença de primeiro grau já havia julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral. É, portanto, logicamente impossível que o julgado seja omisso sobre uma matéria que não chegou a ser analisada em seu mérito por este Tribunal.

O embargante manifesta, por fim, o propósito de prequestionar os dispositivos legais que entende violados.

Ainda que o recurso não aponte vício real a ser sanado, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 98, orienta que “Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”.

Desse modo, embora as teses recursais beirem a litigância de má-fé, especialmente no que tange à inexistente condenação por danos morais, afasta-se o caráter protelatório do recurso, em homenagem ao referido verbete sumular, deixando de aplicar a multa requerida em contrarrazões.

Ademais, para fins de prequestionamento, cumpre salientar que o art. 1.025 do CPC acolheu a tese do prequestionamento ficto, bastando a suscitação da matéria nos embargos para que seja considerada prequestionada.

Inexistindo, pois, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)